Tribunal: STF
Processo: AI 518413
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, a certidão de publicação do acórdão relativo aos
embargos de declaração, forçoso é concluir, à luz do disposto no §
1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo não-conhecimento
da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.